Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725812-67.2019.8.07.0001 APELANTE: RICARDO ALVES CAMPOLINA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de rejulgamento da Apelação Id. 13910563 interposta por Banco do Brasil S.A., em razão do trânsito em julgado do Tema 1.150 do c. STJ e do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) deste e. Tribunal. Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora